Tribunal: CARF
Processo: 13609.720454/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Iágaro Jung Martins
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720454/2018-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.368 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
SERRALHERIA COQUEIRO VERDE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
OPÇÃO. PENDÊNCIA FISCAL. REGULARIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO.
Não comprovada a regularização da pendência fiscal no prazo fixado em lei para
opção, há que se manter o indeferimento da solicitação da opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo o indeferimento da opção da recorrente para o regime do
SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins
- Relator

Participaram
do
presente
julgamento
os
Conselheiros:
Marco
Rogério Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de
Abreu, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro Jung Martins, Luciano Bernart e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/RPO (fls. 67/73), que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra Termo de Indeferimento da
Opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720454/2018-31
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.368 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720454/2018-31

A referido indeferimento se deu em razão da existência de débito relativo a multas
por atraso da Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP), no
valor de R$ 2.500,00 e em razão de débitos inscritos em Dívida Ativa, no valor original de R$
12.240,45, conforme Termo de Indeferimento (fls. 7/9), cuja ciência se deu 22.02.2018.
Em petição denominada “Impugnação ao Termo de Indeferimento da Opção ao
Simples Nacional” (fls. 2), o sujeito passivo informa que impugnou o lançamento das multas por
atraso da GFIP (PAF no 13609.720383/2018-76) e que, por essa razão, requer a desconsideração
da exclusão (sic).
A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade em razão de que a
impugnação apresentada no processo de exigência das multas por atraso da GFIP se deu de fora
do prazo de trinta dias, isto é, não se instaurou a fase litigiosa do processo1 e, consequentemente,
não ocorreu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A referida decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
OPÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIA IMPEDITIVA.
Ausente a comprovação da regularização tempestiva da pendência fiscal impeditiva do
ingresso no Simples Nacional, há que se manter o indeferimento da opção por essa
sistemática de pagamento.
Em Recurso Voluntário (fls. 67/73), a Recorrente tece comentários sobre a
exigibilidade das multas, cuja definitividade do lançamento se deu no PAF no
13609.720383/2018-76, em especial sobre proporcionalidade, inconstitucionalidade do art. 22 –
A da Lei no 8.212, de 1991, frente ao art. 150, IV, da Constituição Federal, decadência e que
teria ocorrido a denúncia espontânea pela entrega em atraso das GFIP. Ao final, requer o
cancelamento do auto de infração das multas por atraso, que é matéria estranha a esse processo e
nada requer sobre o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.
É o relatório.

1 Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências.

[...]
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

[...]

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins
, Relator.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.368 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720454/2018-31

1. Conhecimento
1.1. Tempestividade
O sujeito passivo foi cientificado da Decisão de primeira instância em 19.10.2018,
conforme Aviso de Recebimento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (fls. 57/58),
portanto o Recurso Voluntário apresentado em 19.11.2018, conforme Termo de Análise de
Solicitação de Juntada (fls. 60), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

2. Mérito
A Recorrente não apresenta argumento que invalade o Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional (fls. 7/9), cuja ciência se deu 22.02.2018, mas trata única e
exclusivamente de argumentar sobre eventuais vícios na constituição do lançamento para
exigência das multas por atraso na entrega da GFIP, constantes no PAF no 13609.720383/2018-
76, cujo lançamento já se encontra definitivo na esfera administrativa em razão da apresentação
intempestiva da impugnação (ciência do lançamento em 30.05.2017 e impugnação formulada em
15.03.2018).
O prazo para regularização dos débitos que porventura impedem a opção se
encerra na data de opção, isto é, no mês de janeiro do respectivo ano-calendário, conforme
preceitua o art. 6o da então Resolução CGSN no 94, de 2011, aplicável ao fato:

Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica às empresas em início de atividade. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
[...]

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.368 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720454/2018-31

Assim, como não houve regularização tempestiva dos débitos que motivaram o
indeferimento de opção, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
apresentado pelo sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital